Tribunal: CARF
Processo: 10640.720128/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720128/2008-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.730 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALEBRAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual apresentação intempestiva do Ato
Declaratório Ambiental, nos termos da Súmula CARF 122, com efeitos
vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720128/2008-77
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.720128/2008-77

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2006, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda da Estiva” (NIRF 3.602.332-9), localizado no Município de São João Del Rei/MG,
tendo em vista glosa de Área de Utilização Limitada (Reserva Legal de 81,72 ha).
Em sessão plenária de 19/09/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2801-002.683 (fls. 93/101), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
AVERBAÇÃO
DE
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
Cabe excluir da tributação do ITR as áreas de Utilização Limitada, com existências
comprovadas por laudos técnicos do IBAMA, e reconhecidas em Termo de
Responsabilidade de Averbação firmado entre o proprietário do imóvel e a autoridade
de fiscalização ambiental.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para acatar Área de Utilização Limitada de 81,72 ha, nos termos do voto do
Relator. Vencido o Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que negava
provimento ao recurso.
O processo foi recebido na PGFN em 10/12/2012 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 102) e, em 09/01/2013 (Despacho de Encaminhamento de fl. 134), a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de fls. 103/114, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a
necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para
exclusão da Área de Utilização Limitada da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR)
do exercício de 2006.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 03/02/2014
(fls. 135/136).
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos nos 2101-00.442 e 391-
00.037, cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Acórdão n.o 2101-00.442:
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício : 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, após a vigência da Lei n° 10.165, de
27/12/2000, é imprescindível a informação em ato declaratório ambiental protocolizado
no prazo legal.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.720128/2008-77

Acórdão n.o 391-00.037
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício : 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
COMPROVAÇÃO. ADA INTEMPESTIVO.
O contribuinte não logrou comprovar a protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao Ibama ou órgão conveniado, em razão do que restam não
comprovadas as áreas declaradas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada
para fins de exclusão da área tributável, nos termos da legislação aplicável.
A averbação à margem da matrícula do imóvel não supre a exigência legal de
apresentação tempestiva do ADA.

Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- da análise das alegações e da documentação apresentada pelo contribuinte, com
a finalidade de justificar as Áreas de Utilização Limitada, confirma-se o não
cumprimento da exigência da apresentação de ADA perante o Ibama ou órgão
conveniado, relativamente ao ITR do exercício de 2006;
- a Lei no 9.393/96, prevê a exclusão das Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, é que o citado dispositivo legal trata de concessão de
benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com
o art. 111 do Código Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o
reconhecimento formal da área como tal, específica e individualmente,
apresentando o ADA respectivo ou protocolizando requerimento de ADA perante
o Ibama ou em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de
seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
declaração;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, já em vigor para
o ITR do exercício de 2001;
- de fato, esse diploma reiterou os termos da Instrução Normativa no 43/97, e atos
posteriores, no que concerne ao meio de prova disponibilizado aos Contribuintes
para o reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização
Limitada, com vistas à redução da incidência do ITR;
- assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo de
requerimento para sua emissão é exigência que sempre decorreu da legislação
tributária e, atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no
6.938, de 1981, em vigor a partir de 27/12/2000, em tudo se aplicando ao ITR do
exercício de 2001, tal como é o caso dos autos;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.720128/2008-77

Preservação Permanente e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto
devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe seja exigida qualquer comprovação
naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria da Receita Federal,
o contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para dispensar
o pagamento do tributo;
- nos termos do art. 17 da IN SRF no 60/01 c/c art. 10 do Decreto no 4.382/02, para
se valer do benefício, o contribuinte deve protocolar requerimento do Ato
Declaratório junto ao IBAMA;
- no caso dos autos, o contribuinte não apresentou ADA ou o seu requerimento,
protocolados tempestivamente, junto IBAMA, não atendendo, portanto, às
exigências da legislação do ITR.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado em 22/06/2015 (AR à fl. 143), o contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural - ITR do exercício de
2006, relativo ao imóvel denominado “Fazenda da Estiva”, localizado no Município de São João
Del Rei/MG.
O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, para exclusão da Área de Reserva Legal, de 81,72 ha, da
apuração do Imposto Territorial Rural.
Verifica-se que, embora o Ato Declaratório Ambiental - ADA tenha sido
protocolado em 27/07/2009 (fls. 84/85), após o início da ação fiscal, a área havia sido averbada
na matrícula do imóvel em 25/05/1995 (fl. 86), portanto muito antes da ocorrência do fato
gerador, em 1o/01/2006. Tal situação permite a aplicação da Sumula CARF no 122, que assim
dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessarte, não merece acolhida o apelo da Fazenda Nacional, devendo ser mantida
a ARL de 81,72 ha na apuração do ITR.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.720128/2008-77

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital